Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Processo : 0704312-40.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 112779285 dos autos originários n. 0710391-56.2018.8.07.0006) proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos que o executado-agravado possui sobre o veículo dado em garantia em alienação fiduciária. O agravante ressalta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de garantia por meio de alienação fiduciária, com base no art. 835, inc. XII, do CPC. Consigna que o devedor responde com todo o seu patrimônio, presente e futuro, e, por isso, há interesse na penhora, a fim de resguardar o crédito do exequente, no interesse de quem se desenvolve o procedimento executivo. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada para deferir a penhora. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De fato, o art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. A propósito, o col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido. (REsp 1703548/AP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019. Negritado) RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. Negritado) Do mesmo modo, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700173-84.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 1/8/2018, DJE: 13/8/2018) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado pelo agravante. Com efeito, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator